Tribunal: TJDFT
Processo: 0738462-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738462-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTHIANE EGIDIA EVARISTO AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 31158886), interposto por CRISTHIANE EGIDIA EVARISTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão de veiculo automotor n. 0723382-68.2021.8.07.0003, ajuizada pelo BANCO GMAC SA em desfavor da Agravante, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Ré, nos seguintes termos (ID 31161159): O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A concessão da assistência judiciária gratuita visa promover o acesso à Justiça para aqueles que não possuam meios para sustentar o custo de uma ação judicial sem prejuízo de seu próprio sustento. Regulamentando o preceito constitucional, o artigo 99, § 2o, do CPC/2015 estabelece que o "juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". No presente caso, o que se observa, contudo, analisando o contrato de ID. 101773820 - pág. 6, é que a é que os rendimentos líquidos da parte ré ultrapassam R$ 7.000,00 mensais líquidos, valor que ultrapassa o salário mínimo nacional em mais de 7 (sete) vezes. Tal valor, ademais, ultrapassa por larga margem o patamar mínimo para incidência de alíquota máxima da tabela de IRPF estabelecida pela União. Embora a requerida tenha juntado aos autos os contracheques de Id. 107355538, e IRPF de Ids. 107355535 e 107355537, no contrato em questão, a ré se declara proprietária da empresa. Além disso, em consulta ao Quadro de Sócios e Administradores junto ao site da Receita Federal, verifica-se que a executada é sócia-administradora da empresa ACE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 32.440.780/0001-87, cujo capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). É imperativo observar que o aparato judicial possui um custo elevado, sendo que a razão de ser da gratuidade de justiça é justamente isentar aqueles com piores condições financeiras para custear o funcionamento do Poder Judiciário. A concessão de tal benefício indiscriminadamente, sem atentar para a real intenção do legislador, acaba por diluir tais custos no orçamento geral da União, sobrecarregando o contribuinte brasileiro, contribuinte de impostos, tributos estes que são a fonte universal de numerário para custeio da máquina pública. Assim sendo, ante a renda razoável ostentada pela parte ré - que ultrapassa consideravelmente a média nacional -, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita. Intimo a ré para que recolha as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não recebimento da reconvenção. (grifos nos originais). A Agravante nas suas razões recursais alega que (ID 31158886): (i) no momento, não dispõe de condições financeiras para custear as despesas do processo, situação que a impediu de pagar algumas das parcelas do contrato de financiamento do seu veículo e deu causa o ajuizamento da ação de busca e apreensão; (ii) apesar do Juízo a quo ter considerado o fato de a Ré ser sócia de empresa ACE - Comércio de Medicamentos LTDA, a sociedade empresária apresenta situações orçamentária e financeira negativas em decorrência de endividamento; (iii) sua situação financeira atual é bem diferente da época em que celebrou o contrato de aquisição do veículo objeto da demanda; e (vi) “acesso à Justiça decorre de um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5°, XXXV, que traz com ele vários desdobramentos quanto às formas de acesso à justiça, neste caso especificamente é importante ressaltar, sobre o desdobramento do acesso à justiça, quanto ao instituto da assistência judiciária aos pobres, que tem a finalidade de permitir que um indivíduo sem recursos financeiros busque a jurisdição do Estado, com a finalidade de igualar as partes em uma lide, permitindo, assim, o acesso a todos ao judiciário, fazendo-se cumprir outros dois princípios fundamentais, que é o da Igualdade e o da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional”. A Agravante, ao final, pede antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça em seu benefício. O recurso não foi preparado, a Agravante pleiteia a gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta Relatoria (ID 32359583) e fixado o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor dessa decisão (ID 32378136). A Agravante não recolheu o preparo no prazo assinalado por esta Relatoria (ID 33985946). O Banco, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 35070629). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, nos seguintes termos: “[n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” A agravante não recolheu o preparo e pediu a gratuidade de justiça, o pedido foi indeferido por este Relator, que fixou o prazo de 5 dias para recolher o preparo. No entanto, houve o transcurso do prazo assinalado, sem que a Recorrente comprovasse o recolhimento do preparo. Diante desse cenário, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, pois o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, uma vez que é um pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, destaco os julgados a seguir deste Colegiado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado na interposição do recurso e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1261969, 07253918020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. ARTIGOS 932, PARÁGRAFO ÚNICO, 1007, § 4o E 1017, §1o, TODOS DO CPC. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo, quando da interposição do agravo de instrumento ou quando da intimação para o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, é condição de admissibilidade do recurso. 2. Falta de comprovação, pela parte agravante, do pagamento das custas de preparo. 3. Ocorrência de deserção. 4. Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso. 5. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1395958, 07349664420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Por passagem, registra-se que não bastando o óbice da deserção do recurso, em consulta aos autos de origem verificou-se que foi proferida sentença, no dia 18/04/2022, que julgou procedente o pedido do Autor, ora Agravado, situação superveniente que esvazia o objeto do recurso e o torna prejudicado, motivando também o seu não conhecimento. De maneira que, o conhecimento deste agravo de instrumento possui dois óbices intransponíveis. Ante o exposto, nos termos dos art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022 06:46:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador